Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC (“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. Considerando que o devedor não logrou êxito em demonstrar que a manutenção da penhora decretada seria sobre sua remuneração, bem como se significaria inequívoco prejuízo à sua digna subsistência, mostra-se razoável a constrição.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.